Tribunal: TJPA
Processo: 0809188-46.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809188-46.2021.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE ROBERTO DA SILVA FERREIRA, MARCIO LUIS DA SILVA FERREIRA, JOSE WILLIS DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Crime de ameaça. Extinção da punibilidade pela prescrição propriamente dita. Reconhecimento de ofício. Extinção da punibilidade. Recurso prejudicado.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os réus da imputação pelo crime de ameaça, previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a prescrição da pretensão punitiva em relação aos réus, considerando a pena máxima cominada ao delito de ameaça e os marcos interruptivos e suspensivos do processo.

III. Razões de decidir

3. A pena máxima cominada ao crime de ameaça é de seis meses de detenção, estabelecendo-se o prazo prescricional em três anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

4. A suspensão do processo em razão da citação por edital de um dos réus não se estende indevidamente aos demais, regularmente citados.

5. Transcurso de prazo superior a três anos entre o recebimento da denúncia e a data de conclusão dos autos para julgamento, já desconsiderado o período de suspensão legítima do processo em relação a um dos réus.

6. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida de ofício, nos termos da legislação penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso prejudicado. Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade dos apelados pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Tese de julgamento
: “1. A extinção da punibilidade pela prescrição pode ser reconhecida de ofício em grau recursal, independentemente de manifestação das partes. 2. A suspensão do processo e do prazo prescricional decorrente da citação por edital não pode ser estendida aos réus regularmente citados.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. CP, arts. 109, VI; 107, IV.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS RÉUS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que absolveu JOSÉ ROBERTO DA SILVA FERREIRA, MÁRCIO LUIS DA SILVA FERREIRA e JOSÉ WILLIS DA SILVA FERREIRA do crime capitulado no
art. 147,
caput,
do CPB
, pelo qual foram denunciados.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 08/05/2021, por volta de 23h30, a vítima Rosana Souza Valente foi ameaçada por seu ex-companheiro José Roberto, que teria proferido palavras ofensivas e ameaçadoras, como:
“eu vou quebrar toda a tua cara”,
além de insultos de baixo calão. Posteriormente, no dia 22/05/2021, os irmãos do referido acusado, Márcio e José Willis, também teriam ameaçado a vítima com frases como:
“tu vai ver só, vou te pegar, vou te furar”.

Em suas
razões recursais
, o
dominus litis
requer a
reforma da sentença absolutória, com a condenação dos réus pelo crime do art. 147,
caput,
do CPB,
sustentando que a palavra da vítima em crimes de violência doméstica tem valor probatório especial, sobretudo quando coerente e corroborada por outras declarações, como as do companheiro da ofendida. Invocou jurisprudência do STJ no sentido de que, em tais contextos, não se pode exigir prova material ou testemunhal adicional quando ausentes elementos que desabonem o depoimento da vítima.

Em
contrarrazões
, a defesa dos apelados pugna pelo
conhecimento e improvimento
do apelo, de vez que a r. sentença absolutória obedece aos ditames legais pertinentes à matéria, argumentando que os relatos da vítima não foram ratificados com precisão em juízo, que os réus negaram as imputações e apresentaram versões plausíveis, bem como que não há prova segura e independente apta a ensejar um juízo condenatório.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime apenado com detenção.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Após percuciente análise dos autos, e antes de adentrar o cerne do apelo, verifica-se a ocorrência, no presente caso, da
prescrição
da pretensão punitiva.

Com efeito, analisando-se detidamente os autos, verifica-se que se
está diante de um caso de prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
, uma vez que
ainda não houve trânsito em julgado da sentença
, da qual recorreu o
dominus litis
, de modo que o cálculo da prescrição deve ser feito em face da pena máxima em abstrato prevista para o crime pelo qual os réus respondem.

Deste modo, considerando que a pena máxima em abstrato cominada ao crime de ameaça é de 06 (seis) meses de detenção, o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso VI do CPB,
é de 03 (três) anos
.

A
denúncia
foi recebida em
07/01/2022
(ID 29331709).

A
sentença absolutória foi proferida em 30/04/2025
, mas, antes dela, houve a
suspensão do processo e do prazo prescricional em 09/05/2024
, em razão de o réu José Willis da Silva Ferreira, mesmo citado por edital, não ter comparecido para responder ao processo (ID 29331761).
A referida suspensão somente findou em 17/12/2024
(ID 29331770).

Contudo, observa-se que os réus José Roberto e Márcio Luis da Silva Ferreira foram regularmente citados (29331712). Logo, não havia fundamento legal para a suspensão do processo em relação a estes dois réus, sendo indevida a extensão da suspensão processual para além do réu citado por edital (José Wyllis),
de modo que, em verdade, a prescrição se daria, para José Roberto e Márcio Luis, em 06/01/2025.

Não obstante essa irregularidade processual, cabe enfatizar que a prescrição da pretensão punitiva estatal operou-se mesmo que se considerasse – ainda que por equívoco – a suspensão indevida do processo para os dois referidos réus.

Com efeito, levando-se em conta o
lapso de
2 anos, 4 meses e 1 dia
transcorrido entre o recebimento da denúncia (em 07/01/2022) e a suspensão do processo e do prazo prescricional (09/05/2024)
; bem como, o
período de
8 meses e 7 dias
entre o término da suspensão (17/12/2024) e a chegada dos autos em meu gabinete, conclusos para julgamento (25/08/2025)
, vê-se que já se passaram
3 anos e 18 dias
, tempo esse
pouco maior
do que o prazo prescricional de 3 anos acima mencionado.

Por todo o exposto, sendo a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independente de requerimento das partes,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE dos apelados JOSÉ WILLIS DA SILVA FERREIRA, MÁRCIO LUIS DA SILVA FERREIRA E JOSÉ ROBERTO DA SILVA FERREIRA
, ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
, nos termos do art. 109, inciso VI do CPB.

Prejudicado, assim, o exame do mérito recursal.

É o voto.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/09/2025